Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PALAVRA DA TESTEMUNHA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO PARCIAL. SÚMULA 545/STJ. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Esta Corte entende que nos crimes contra o patrimônio o depoimento da vítima e testemunhas tem fundamental importância, ainda mais quando corroborado com as demais provas dos autos.
2. In casu, está caracterizado o crime de roubo impróprio, haja vista que o acusado subtraiu para si um “kit” com 4 (quatro) aparelhos descartáveis da marca Gilette Presto barba, utilizando-se posteriormente de grave ameaça contra a testemunha que o abordou com o fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa.
3. Para cada circunstância judicial desfavorável deve haver, na 1a fase da dosimetria, o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
4. A confissão (ainda que parcial, informal e/ou retratada), quando utilizada para o convencimento do julgador, deve incidir na segunda etapa do cálculo da pena (Súmula 545 do STJ).
5. Sendo o réu multirreincidente, com 3 (três) condenações transitadas em julgado em datas anteriores ao fato apurado nos presentes autos, inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sendo adequada a compensação parcial.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a confissão espontânea do réu, reduzindo-se a pena.